Tribunal: TJDFT
Processo: 0701631-75.2019.8.07.0009
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-29
Data de publicação: 2022-10-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. INOVAÇÃO RECURSAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. IMPUGNAÇÃO SEM PROVAS. MANUTENÇÃO DO BENEFÍCIO. PROVA DE QUE O EMPRÉSTIMO NÃO FOI CONTRAÍDO PELO CORRÉU. IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO. CONDENAÇÃO POR LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ. MANUTENÇÃO.
1. A matéria alegada pela primeira vez em apelação constituiu inovação recursal, cuja análise é vedada, sob pena de supressão de instância.
2. Mantém-se os benefícios da gratuidade de justiça concedidos à autora quando não há elementos nos autos que infirmem a declaração de hipossuficiência por ela juntada no processo.
3. Mantém-se a condenação apenas do 1o réu quando a prova dos autos demonstra que o 2o réu é estranho ao contrato de mútuo verbal celebrado com a autora, tendo apenas permitido que sua conta bancária fosse utilizada para recebimento de valores.
4. Mantém-se a condenação por litigância de má fé da autora que, sabedora de que o empréstimo não havia sido contraído pelo segundo réu, que apenas anuiu com a utilização da sua conta bancária para o recebimento de valores, propôs ação contra ele, omitindo a verdade dos fatos.
5. Acolheu-se a preliminar, conheceu-se em parte do apelo e, na parte conhecida, negou-se-lhe provimento.